Tribunal: TJPA
Processo: 0006361-78.2019.8.14.5150
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006361-78.2019.8.14.5150

APELANTE: EVERTON GOMES CORDEIRO

APELADO: ROZENARIA SANCHES DIAS CORDEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO: 0006361-78.2019.814.5150

APELANTE: EVERTON GOMES CORDEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADA: ROZENARIA SANCHES DIAS CORDEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS. RECURSO DE APELAÇÃO. REVOGAÇÃO DA MEDIDA. PERDA DO OBJETO. CONSUMAÇÃO DO PRAZO DE 01 ANO APÓS A CIÊNCIA DA SENTENÇA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A medida protetiva deferida em tutela de urgência e confirmada pela sentença ora alvejada teve seu prazo de vigência consumado em 04/12/2020, eis que a medida foi deferida por 01 (um) ano a partir da sua publicação, sendo que houve a ciência da decisão com a remessa dos autos à Defensoria Pública em 04/12/2019, conforme remessa no ID nº 3057370 – p.2.

2. De posse dessas informações, é possível concluir que restam prejudicadas as pretensões do Apelante diante da perda superveniente do objeto.

3.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e discutidos os presentes autos, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
, em consonância com o voto da relatora
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO: 0006361-78.2019.814.5150

APELANTE: EVERTON GOMES CORDEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADA: ROZENARIA SANCHES DIAS CORDEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
EVERTON GOMES CORDEIRO
, contra sentença (ID nº
3057370
) prolatada pelo juízo da 3ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que manteve as Medidas Protetivas de Urgência fixadas liminarmente em favor de ROZENARIA SANCHES DIAS CORDEIRO, pelo prazo de 1 (um) ano, a partir da publicação da decisão:

“(...)

Ante o exposto, mantenho as medidas protetivas deferidas na decisão liminar em favor da vítima, a fim de resguardar a sua integridade física e psicológica. Em consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito com fundamento no art. 487, I do CPC.
MANTENHO
o 01 ano fixado na decisão liminar para a duração das medidas protetivas.

(...)”

Em suas razões (ID nº 3057371) o recorrente
sustentou em síntese, violação ao princípio da boa-fé objetiva processual, na medida em que o Magistrado de 1º grau não oportunizou a produção de provas expressamente requerida pelo apelante na contestação e indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas pleiteadas pelo mesmo.

Aduziu que postulou na contestação a produção de provas necessárias à comprovação dos fatos alegados, todavia a dilação probatória não lhe foi oportunizada e o seu pleito indeferido por ausência de provas, o que caracteriza cerceamento de defesa.

Argumentou que o deferimento de medidas protetivas implica em restrição ao direito fundamental de ir e vir. e que toda e qualquer restrição a direito fundamental somente pode ser aplicada em casos de demonstração de absoluta necessidade, devendo ser respeitado um conjunto de condições materiais e formais estabelecidas na Constituição, em especial a garantia do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, defendeu a inexistência de perda de objeto em caso de julgamento do recurso de apelação após o término do período das medidas arbitradas na sentença. Nesse contexto, pugnou pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar integralmente a sentença recorrida.

Foram apresentadas as contrarrazões pela apelada pugnando pelo improvimento do Recurso (ID nº 3057372).

Os autos foram remetidos ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer e se manifestou pelo não conhecimento do Recurso ante a perda superveniente do objeto recursal. (ID nº 4562833).

É o relatório necessário.

VOTO

VOTO

O Recurso não deve ser conhecido.

Vale ressaltar qu
e a medida protetiva deferida em tutela de urgência e confirmada pela sentença ora alvejada teve seu prazo de vigência consumado em 04/12/2020, eis que a medida foi deferida por 01 (um) ano a partir da sua publicação, sendo que houve a ciência da decisão com a remessa dos autos à Defensoria Pública em 04/12/2019, conforme remessa no ID nº 3057370 – p.2.

De posse dessas informações, é possível concluir que restam prejudicadas as pretensões do Apelante diante da perda superveniente do objeto:

APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (LEI 11.340/06, ART. 7º). SENTENÇA DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 11.340/06, ART. 22). RECURSO DO REQUERIDO. 1. REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 11.340/06. ART. 2,I. II E III). SENTENÇA ANULADA. PRAZO DE DURAÇÃO DAS MEDIDAS. 2. INTERESSE RECURSAL. TRANSCURSO DO PRAZO DE VALIDADE. DISCUSSÃO SOBRE CONFIGURAÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (LEI 11.340/06. ART. 5º).

1.

(...)

2.

Transcorrido o prazo de validade de medida protetiva como determinado em sentença, reconhece-se a extinção da medida e fica prejudicado, por ausência de interesse, o pedido de revogação das medidas por ausência de prova da configuração de situação de violência doméstica.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Apel Crim nº 0016721-56.2016.8.24.0023, Rel. Des. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 29.10.2018).

APELAÇÃO CRIME -VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - RECURSO DA DEFESA - PLEITO ABSOLUTÓRIO - NÃO CONHECIMENTO - PROCEDIMENTO QUE NÃO ENVOLVE QUALQUERJUÍZO CONDENATÓRIO - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DEAPROXIMAÇÃO DA OFENDIDA -
ESGOTAMENTO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DAS MEDIDAS - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
- RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADO PREJUDICADO (TJPR -1ª C. Criminal - 0000380-68.2018.8.16.0164 - Teixeira Soares -Rel.: Desembargador Clayton Camargo - J. 02.05.2019)

Forte em tais argumentos, não
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, diante da perda superveniente do objeto.

É como voto.

Belém, ____ de __________ de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 29/09/2021